Tribunal: TJDFT
Processo: 0729070-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE ALUGUEL COMERCIAL. INCIDÊNCIA DO ART. 781 DO CPC. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA O FORO DO LUGAR DE SITUAÇÃO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO DA 2a VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SÃO SEBASTIÃO.
1. À ação de execução de título extrajudicial (não pagamento de aluguel comercial) proposta pelo proprietário, aplica-se a regra de competência prevista no art. 781 do CPC, a qual possui natureza territorial e relativa.
2. Ainda que ajuizada a execução em foro diverso dos previstos no art. 781 do CPC, tratando-se de competência relativa, consoante dicção do enunciado sumulado no verbete n. 33 do Superior Tribunal de Justiça, não poderia o juiz declará-la de ofício.
3. Acrescenta-se ser desinfluente para o deslinde da controvérsia o fato de que, consoante consta na decisão declinatória, existir requerimento da parte autora para o processamento dos autos no ora Juízo Suscitante, porquanto a vontade do autor não pode suplantar a regra do juiz natural, notadamente a norma do art. 59 do CPC, o qual estatui que a distribuição torna prevento juízo. Inclusive, ao exortar a parte requerente a esclarecer o motivo da escolha da Circunscrição de São Sebastião, verifica-se, ainda que por vias transversas, violação ao enunciado de súmula n. 33 do STJ. Em rigor, cabe ao réu, se assim entender conveniente, suscitar a incompetência nos embargos à execução, nos termos do art. 917, V, do CPC, prorrogando-se a competência se ele não se insurgir quanto ao ponto, à luz do art. 65 em conjunto com o art. 771 do CPC.
4. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado – 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião.